Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701912-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCILENE FEITOSA COLADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido da agravante na ação de conhecimento n. 0753894-29.2020.8.07.0016, junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para obrigar o agravado ao fornecimento de procedimento cirúrgico de laqueadura. Na análise preliminar, restou deferida a antecipação da tutela à agravante. Já incluído o processo na sessão de julgamento, a agravante pediu sua retirada, manifestando desinteresse no julgamento de mérito do processo ao argumento de que já teria sentença prolatada (i.d. 23148821). Assim, ante o desinteresse da agravante de prosseguir com o agravo, ele deve ser extinto sem mérito. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Condeno a agravante a pagar honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, o que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigido pelo IPNC e mais juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento, por se tratar de agravo de instrumento (art. 6o da Lei 9.099/95), cuja execução ficará suspensa pelo prazo legal, uma vez que lhe defiro a gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 14:11:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator